Tribunal: TJDFT
Processo: 0744331-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744331-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IZABELA DE OLIVEIRA MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão do MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu pedido de expedição de requisição de pequeno valor - RPV em favor da agravada, mediante renúncia ao que exceder a vinte (20) salários mínimos. Alega o agravante que a Lei Distrital 6.618/20, que elevou o teto para expedição de RPVs de dez (10) para (20) salários mínimos é formalmente inconstitucional, pois oriunda de iniciativa parlamentar, sendo a matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo. Aduz que a referida lei, vigente a partir de 19/6/20, não se aplica às execuções iniciadas anteriormente, como é o presente caso, devendo ser observado o teto estabelecido na Lei Distrital 3.624/05. Pondera que a agravada anteriormente já havia abdicado de parcela de seu crédito por meio de ato perfeito e acabado, sem qualquer vício de consentimento, não podendo agora se retratar da decisão em razão de edição de lei mais benéfica. Sustenta a necessidade de suspensão da emissão da RPV, cujo pagamento deve ocorrer em sessenta (60) dias, sob pena de sequestro da verba pública. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, registre-se que a tese de recursal mostra-se dotada de relevância, haja vista a tese fixada no julgamento do RE 729.107 pelo excelso Supremo Tribunal Federal, a saber: “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Registre-se, também, o entendimento do egrégio Conselho Especial deste Tribunal, no mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TETO DO VALOR PARA PAGAMENTO EM RPV. LEIS DISTRITAIS No 3.624/2005 E No 5.475/2015. DESPROVIMENTO. O teto de 40 (quarenta) salários mínimos para pagamento mediante requisição de pequeno valor - RPV, fixado pela Lei Distrital no 5.475, de 23/4/2015, não se aplica ao título formado e à execução iniciada na vigência da Lei Distrital no 3.624, de 18/7/2005, que estabelecia o teto da RPV em 10 (dez) salários mínimos. Prevalece o teto fixado na lei em vigor na época da formação do título executivo judicial e início da execução. Agravo regimental desprovido” (Acórdão 893044, 20140020145762EXE, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/9/2015, publicado no DJE: 22/9/2015. Pág.: 20) Por outro lado, assiste razão ao agravante quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que, uma vez expedida a RPV, o seu pagamento deverá ocorrer dentro de dois meses, sob pena de sequestro de verbas públicas, consoante a sistemática disciplinada no art. 535, § 3o, inciso II, do CPC, e na Portaria do Gabinete da Corregedoria no 23/2019. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator